Tribunal: TJSP
Processo: 1013917-57.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Perda de conexão. Realocação em outro voo apenas no dia seguinte. Sentença de procedência. Apelo da ré. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Perda de conexão. Realocação em outro voo apenas no dia seguinte. Sentença de procedência. Apelo da ré. Requerida que não comprovou que o atraso decorreu de problemas técnicos na aeronave, com manutenção não programada, conforme defendido na contestação. Caracterizada falha na prestação do serviço. Parte autora estava no aeroporto quando soube do atraso e acabou por perder a conexão. Ausência de informação prévia e adequada. Realocação da autora para outro voo no dia seguinte, com chegada ao destino cerca de 14 horas após o inicialmente contratado. Assistência material insuficiente. Problemas técnicos na aeronave não constituem caso fortuito ou força maior, pois a manutenção periódica constitui responsabilidade da transportadora. Obrigação da requerida de arcar com os prejuízos da parte autora com base na responsabilidade objetiva. Dano moral tipificado. Indenização fixada em R$ 6.000,00 que, entretanto, enseja redução para R$ 5.000,00, valor adequado e razoável ao caso concreto. Ausente notícia de maiores consequências negativas. Juros moratórios legais contados desde a citação exatamente como constou na r. sentença. Correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do E. STJ) e não do desembolso, como constou na r. sentença, com correção. Matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a modificação não constitui reformatio in pejus. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.